Tribunal: TJDFT
Processo: 0760594-55.2019.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. RECURSO DO DF. LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. INCLUSÃO DAS RUBRICAS DE ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO E AUXÍLIO-SAÚDE NA BASE DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA MANTIDO. IPCA-E. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido da inicial reconhecer que as parcelas remuneratórias de Auxílio alimentação e auxílio saúde fazem parte da base de cálculo da remuneração da parte autora; bem como condenar o réu ao pagamento de R$8.282,05 (oito mil duzentos e oitenta e dois reais e cinco centavos), correspondente à diferença entre o valor devido e o efetivamente pago a título de licença-prêmio.
2. Em suas razões recursais, o réu/recorrente alega o dever de não inclusão das parcelas transitórias na conversão da licença prêmio em pecúnia em razão de não fazerem parte do salário de contribuição. Pleiteia a improcedência da demanda. Subsidiariamente, requer a aplicação da TR como índice de correção monetária até a expedição do precatório, e, ainda, o acolhimento da planilha de cálculos apresentada na contestação.
3. Inicialmente, ressalta-se que a alteração da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, pela Lei Complementar Distrital n.o 952, de 16/07/2019, regulamentada por intermédio do Decreto n. 40.208, de 30/10/2019, não se aplica ao caso em contexto, tendo em vista a aposentadoria do autor no ano de 2014. Com isso, embora a legislação atual estabeleça a licença-servidor, aplica-se a situação em tela a redação anterior do artigo 139 da Lei Complementar n. 840/2011, a qual prevê: “Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor efetivo faz jus a três meses de licença-prêmio por assiduidade, sem prejuízo da remuneração ou subsídio do cargo efetivo”.
4. Conforme os ditames do artigo 68 da Lei Complementar n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídicos dos servidores públicos civis do Distrito Federal, a remuneração é constituída de parcelas e compreende: os vencimentos; as vantagens relativas às peculiaridades de trabalho; as vantagens pessoais; as vantagens de natureza periódica ou eventual; e, inclusive, as vantagens de caráter indenizatório.
5. Na hipótese, os documentos de ID 15345997 e ID 15346001 comprovam as alegações apresentadas na peça inicial de que a conversão da licença-prêmio em pecúnia foi paga à parte autora, em 14/01/2015, desconsiderando os valores recebidos a título de abono de permanência, auxílio-alimentação e auxílio-saúde na última remuneração do servidor público, antes da aposentação.
6. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o abono de permanência em serviço insere-se no conceito de remuneração do cargo efetivo previsto no artigo 41 da Lei n. 8.112/1990, sendo uma vantagem de caráter permanente que se incorpora ao patrimônio jurídico do servidor de forma irreversível, vindo a cessar somente com o implemento da aposentadoria. Precedentes: STJ - REsp 1514673/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017; STJ - REsp 1489904/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 04/12/2014.
7. Do mesmo modo, o STJ, no julgamento de recurso interposto pelo Distrito Federal, firmou o entendimento de que, além do abono de permanência, o auxílio-alimentação e a saúde suplementar também compõem a remuneração do servidor e deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. Precedente: STJ - AgInt no AREsp 475822/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018. Nesse sentido: TJDFT - Acórdão n.1152933, 07352718220188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/02/2019, Publicado no DJE: 08/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Com efeito, escorreita a sentença que condenou o Distrito Federal ao pagamento das diferenças entre o valor devido e o valor efetivamente pago a titulo de conversão de licença-prêmio não gozada em pecúnia.
9. Quanto ao índice de correção monetária aplicável ao caso, a sentença também não merece reforma. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 03/10/2019, por maioria, decidiu não ser cabível a modulação dos efeitos do entendimento firmado no RE 870.947 em relação aos débitos não pagos, nem inscritos em precatórios, devendo ser aplicado o IPCA-E para a atualização de débitos judiciais das Fazendas Públicas a partir de julho de 2009.
10. Por fim, verifica-se que os valores não corrigidos monetariamente apresentados na contestação (ID 15346001 – Pág. 1) coincidem com os valores apresentados pela parte autora.
11. Destarte, irretocável a sentença vergastada.
12. Recurso conhecido e improvido.
13. Sem custas processuais, ante a isenção do ente distrital. Condenado o recorrente em honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor condenação (art. 55, Lei no 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.